Tribunal: TJSP
Processo: 0011172-23.2014.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Apelação da autora – Ausência de reciprocidade da sucumbência - Extinção do processo sem resolução do mérito - Falta de interesse de agir – Autarquia não deu causa a presente ação - Indevida a condenação em honorários advocatícios.
Sentença extintiva mantida - Recurso desprovido, com observação, apenas para isentá-la dos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011172-23.2014.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
ELAINE CRISTINA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011172-23.2014.8.26.0268 -Voto no 20199
2
VOTO No 20199
APELAÇÃO No 0011172-23.2014.8.26.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
APELANTE: ELAINE CRISTINA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: FILIPE MASCARENHAS TAVARES
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Apelação da autora
Ausência de reciprocidade da sucumbência - Extinção
do processo sem resolução do mérito - Falta de interesse
de agir Autarquia não deu causa a presente ação -
Indevida a condenação em honorários advocatícios.
Sentença extintiva mantida - Recurso desprovido, com
observação, apenas para isentá-la dos ônus da
sucumbência.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira contra a r. sentença de
fls. 196/198, cujo relatório é adotado, e que julgou extinto o processo, sem resolução
de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por inexistir
prévio requerimento administrativo de concessão do benefício.
Em recurso (fls. 202/205) a obreira sustentou que seria injusto e
desigual o pagamento de honorários sucumbenciais, pois o INSS constitui o rol dos
integrantes da Fazenda, e recebe inúmeras dotações orçamentárias do Governo e a
apelante não possui a mínima condição financeira de adimplir uma condenação nesse
momento, assim, requereu fosse decretado o pagamento dos honorários advocatícios
de forma recíproca, com fundamento nos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e legalidade.
Processado o recurso sem contrarrazões (fls. 210), subiram os
autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011172-23.2014.8.26.0268 -Voto no 20199
3
2. FUNDAMENTOS
De início, ressalte-se que a presente controvérsia se restringe sobre
os honorários sucumbenciais, porquanto em relação à extinção do processo, sem
resolução de mérito, por inexistir prévio requerimento administrativo de concessão
do benefício não houve qualquer recurso por parte da autora.
Dito isso, não merece acolhida o recurso da autora, porquanto a
ação foi julgada extinta, por falta de interesse de agir, uma vez que não houve o
exaurimento da via administrativa para posterior ingresso da ação em juízo, assim,
não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios,
tendo em vista o princípio da causalidade.
De outro lado, não pode ser esquecido que a segurada está isenta
dos ônus decorrentes da sucumbência, em face da legislação em vigor - art. 129, da
Lei de Benefícios e Súmula 110 do E. STJ, que não se confunde com a simples
assistência judiciária, sem que se vislumbre, no particular, qualquer vício de caráter
constitucional.
Ressalte-se, por oportuno, que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não
restringe a isenção aos obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao
contrário, estabelece que os litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na
esfera judicial, estão isentos do pagamento de quaisquer custas e verbas
sucumbenciais.
Diante dos termos da legislação pertinente que, na realidade,
equipara a obreira ao beneficiário da gratuidade, fica, assim, a segurada,
independentemente da sua condição financeira, isenta do resgate das custas e
despesas processuais, bem como da própria sucumbência.
Aliás, a proteção da segurada é tanta, que a própria Lei de Custas -
Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - reconhecendo a necessidade
prévia da obreira de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece em seu art.
7o, II, a não incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011172-23.2014.8.26.0268 -Voto no 20199
4
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que
coloca a previdência social como um direito social de todo cidadão - art. 6o -, e a
seguridade social como uma obrigação do Poder Público - art. 194, parágrafo único -,
de modo que, renove-se, a obreira, independentemente, de ser beneficiária ou não da
Justiça Gratuita, encontra-se isenta dos ônus da sucumbência.
Diante desse quadro, mantém-se a extinção do processo, sem
resolução de mérito, por inexistir prévio requerimento administrativo de concessão
do benefício, observando-se apenas que a segurada está isenta dos ônus decorrentes
da sucumbência, em face da legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios e
Súmula 110 do E. STJ.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator